Tribunal: TJPA
Processo: 0801203-70.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801203-70.2024.8.14.0029

APELANTE: TAYLON SALES DE MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. SÚMULA 444/STJ. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Taylon Sales de Miranda contra sentença que o condenou pelos crimes dos arts. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, e 155, § 4º, I e II, c/c art. 14, II, do CP, em continuidade delitiva, fixando pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 70 dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se: i) é cabível a aplicação do princípio da insignificância; ii) o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo; iii) revisão da dosimetria, notadamente afastamento da valoração negativa da conduta social e da personalidade; iv) regime inicial no aberto e substituição da pena por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É incabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta quando o valor total dos prejuízos causados às vítimas é economicamente expressivo e o
modus operandi
(prática de dois crimes em sequência, durante o repouso noturno, com arrombamento e escalada) revela acentuada reprovabilidade do comportamento, afastando os vetores da mínima ofensividade da conduta e da inexpressividade da lesão jurídica.

4 A configuração da qualificadora de rompimento de obstáculo exige apenas o emprego de força para destruir ou romper a barreira que protege o bem, sendo irrelevante seu estado de conservação ou suposta fragilidade.

5. Viola a
Súmula 444
do STJ a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para exasperar a pena-base, ainda que sob a rubrica de "conduta social desajustada". Impõe-se o afastamento da valoração negativa de tal circunstância judicial.

6. Ainda que afastado um vetor judicial, a pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal se remanescerem outras circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) valoradas negativamente com fundamentação idônea, como a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito.

7. A fixação de regime prisional mais gravoso que o correspondente ao
quantum
da pena (inferior a 4 anos) é permitida, nos termos do art. 33,
§ 3º
, do CP, quando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis assim o recomendar, demonstrando que o regime aberto seria insuficiente para a reprovação e prevenção do crime.

6.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a imposição de regime prisional mais gravoso também obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência do requisito subjetivo previsto no art. 44,
III
, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa da conduta social, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses e 20 dias-multa, mantidos o regime inicial semiaberto e a não substituição da pena privativa por restritivas de direitos.

Tese de julgamento
: É incabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta quando o valor total dos prejuízos causados às vítimas é economicamente expressivo e o
modus operandi
revela acentuada reprovabilidade do comportamento. Comprovado o emprego de força para destruir a barreira que protegia os bens, por meio de confissão e prova testemunhal, mantém-se a qualificadora, sendo irrelevante o estado de conservação prévio do obstáculo. A valoração negativa da conduta social não pode se fundar em inquéritos ou processos sem trânsito em julgado (Súmula 444/STJ); e a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a manutenção do regime semiaberto e a negativa da substituição por restritivas.

Dispositivos legais citados:
CP, arts. 155, §4º, I e II; 14, II; 71; 59; 68; 61, II, “h”; 65, III, “d”; 33, §§2º e 3º; 44, III; 49, §1º; CPP.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no HC nº 894.596/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/03/2024, DJe 22/03/2024; AgRg no AgRg no AREsp nº 2.346.932/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023, DJe 14/08/2023; Súmula 444 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte e três de outubro de dois mil e vinte e cinco a três de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
TAYLON SALES DE MIRANDA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã, que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, e art. 155, § 4º, I e II, c/c art. 14, II, todos do CP

De acordo com a
Denúncia
(ID 26880394), na madrugada do dia 13 de novembro de 2024, no Município de Maracanã, o apelante Taylon Sales de Miranda praticou dois delitos distintos: uma tentativa de furto qualificado em veículo Hyundai Creta, cor branca, de propriedade de Géssica de Nazaré Oliveira de Barros, e um furto qualificado no estabelecimento comercial denominado
“Comercial Nova Vida”
, pertencente a Dalice Alcântara de Freitas.

Consta que, inicialmente, o acusado quebrou o vidro da porta do automóvel da vítima Géssica, tendo o alarme sido acionado, o que impediu a consumação da subtração e o fez evadir-se do local. Na sequência, dirigiu-se ao comércio de Dalice, onde arrombou a porta de acesso, ingressou no interior do estabelecimento e subtraiu toalhas de banho, colchas de cama, facas e quatro câmeras de marca Toshiba, entre outros bens, fato registrado pelas câmeras de segurança.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Taylon Sales de Miranda como incursos nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, e do artigo 155, § 4º, incisos I e II, do CPB, em concurso material, nos termos do artigo 69 do CPB.

Em ID 26880395, recebida a denúncia em 10/12/2024;

Em ID 19628318, a magistrada determinou que fossem formados autos suplementares em relação ao acusado Givanildo Reis da Silva, visto que, citado por edital, não compareceu nem constituiu defensor nos autos.

Em ID 19628319, consta a certidão de separação dos autos e formação de autos suplementares em relação ao réu Givanildo Reis da Silva, Processo nº 0003241-56.2018.8.14.0140.

Em ID 26880427, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 18/02/2025;

Em
Sentença
, (ID 26880433), o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o ora apelante nas penas do art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, e art. 155, § 4º, I e II, c/c art. 14, II, todos do CP, em continuidade delitiva.

Em
razões recursais
, (ID 26880443), requereu a defesa a aplicação do princípio da insignificância. Alternativamente, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo; revisão da
dosimetria da pena, para
que a pena-base seja fixada no mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa da conduta social e da personalidade; a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em
contrarrazões
, (ID 26880447), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior (ID 28534861), a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

C
om inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

1.

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, argumentando que o prejuízo causado às vítimas foi mínimo. A tese não merece prosperar.

Conforme as provas produzidas nos autos, os prejuízos materiais foram relevantes: a primeira vítima arcou com um custo entre
R$ 800,00 e R$ 1.000,00
para o conserto do vidro do veículo, e a segunda vítima teve um prejuízo de aproximadamente
R$ 1.500,00
, além do abalo psicológico severo. Tais valores não podem ser considerados inexpressivos ou irrisórios.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presença de qualificadoras, como no caso em tela, indica maior reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da bagatela.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. VALOR DA RES FURTIVAE (DUAS CALÇAS JEANS AVALIADAS EM R$ 398,99) QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO INEXPRESSIVO. REITERAÇÃO EM CRIMES PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . PRECED ENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem . 2. A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. Precedentes. 3 . Na espécie, além de o valor da res furtiva ser superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (subtração de duas calças jeans avaliadas em R$ 398,99), associado ao fato de o paciente ser reincidente em crime patrimonial e em cumprimento de pena no modo aberto, indica que a censura penal anterior não foi eficiente em impedir seu retorno à prática delitiva. 4. Desse modo,
não preenchidos os requisitos relativos ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, não deve ser reconhecida a aplicação do princípio da insignificância penal
. 5 . Agravo regimental a que nega provimento.(STJ - AgRg no HC: 894596 SP 2024/0066365-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

A atipicidade material exige mínima ofensividade, inexistência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão. O conjunto probatório descreve condutas praticadas em madrugada, com quebra de vidro e arrombamento de porta, seguidas de escalada, gerando danos materiais (conserto do veículo, porta, telhado e sanitário) e abalo psíquico declarado. O modus operandi revela acentuada reprovabilidade, incompatível com a bagatela.

Portanto, diante do valor expressivo dos danos e da forma qualificada como os crimes foram praticados,
rejeito
a tese de atipicidade material da conduta.

2.

DO AFASTAMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora, alegando que os obstáculos estavam deteriorados e não ofereciam real impedimento. Contudo, a instrução processual e a correta interpretação da lei penal demonstram o contrário.

A quebra do vidro do carro da primeira vítima e o arrombamento da porta do estabelecimento comercial da segunda foram confirmados não apenas pelos depoimentos, mas também pela
confissão do próprio acusado
, que detalhou o emprego de força para superar as barreiras.

O argumento de que o obstáculo estava desgastado ou era frágil não tem o condão de afastar a qualificadora. O tipo penal visa proteger o patrimônio e punir a maior reprovabilidade da conduta daquele que, para cometer o delito, emprega esforço para destruir uma barreira, independentemente do seu estado de conservação. A lei não exige que o obstáculo seja novo ou intransponível.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prova testemunhal, a confissão do réu e imagens de segurança são suficientes para comprovar a qualificadora.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA . AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. IMAGENS DO SISTEMA DE SEGURANÇA. PROVA TESTEMUNHAL . CONFISSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, vale lembrar que a jurisprudência tem-se orientado no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo . Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e a confissão não suprem a sua ausência. 2. De outro lado, a ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação ( AgRg no REsp n. 1 .715.910/RS, Quinta Turma, Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/6/2018). Precedentes . 3.
No presente caso, as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada foram comprovadas pela prova oral, pela confissão do envolvido e, ainda, pelas fotos capturadas das imagens do sistema de segurança do estabelecimento, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.
4. Agravo regimental não provido . (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2346932 SE 2023/0142108-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2023) (Grifei).

No caso dos autos, a confissão detalhada do apelante, corroborada pelos depoimentos das vítimas, forma um conjunto probatório robusto e suficiente para comprovar o emprego de força e a efetiva destruição dos obstáculos, independentemente de seu estado prévio.

Dessa forma, sendo irrelevante o estado de conservação prévio dos bens, mas sim o ato de destruí-los para cometer o crime,
mantenho
a qualificadora de rompimento de obstáculo.

3.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Requer a defesa que a pena-base seja fixada no mínimo legal, argumentando que o juízo de origem considerou desfavoráveis a conduta social e a personalidade do agente com base na suposta "inclinação ao crime" do apelante, o que violaria a Súmula 444 do STJ. Conclui, assim, que todas as circunstâncias judiciais deveriam ser consideradas favoráveis.

Tenho que o pedido da defesa merece ser acolhido e, para melhor análise do que fora alegado, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à primeira fase da dosimetria da pena, vejamos:

DO CRIME PREVISTO NO ART. ART. 155, § 4º, I, C/C ART. 14, II, DO CP PRATICADO CONTRA A VÍTIMA GÉSSICA DE NAZARÉ OLIVEIRA DE BARROS

A) 1ª Fase: circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

CULPABILIDADE: merece valoração negativa, visto que praticado o crime na calada da noite, durante a madrugada, quando a população se recolhe para descansar. ANTECEDENTES: não possui;
CONDUTA SOCIAL: desajustada. O réu é conhecido nesta urbe pela prática de diversos crimes, principalmente contra o patrimônio. Além disso, ostenta outros procedimentos criminais, o que demonstra que ele faz do crime o seu meio de vida, tendo, portanto, uma conduta social desvirtuada, que deve ser considerada negativamente
. PERSONALIDADE: sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância; MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, deixo de valorá-los negativamente; CIRCUNSTÂNCIAS: devem ser valoradas negativamente, visto o modus operandi do condenado, que, com audácia desmedida, tentou subtrair bens do interior de um veículo estacionado em plena via pública, restando cabalmente demonstrado que contava com a certeza da impunidade; CONSEQUÊNCIAS: extrapolaram o tipo penal, uma vez que, com a quebra do vidro da porta do motorista do carro, a vítima teve um prejuízo no importe de R$800 a R$1.000,00. Além disso, devido ao ocorrido, a vítima se mudou do local em que morava; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: irrelevante para a prática do crime.

Ao réu, cabe abstratamente a pena de 02 a 08 anos de reclusão, e multa. (Grifei)

(...)

DO CRIME PREVISTO NO ART. ART. 155, § 4º, I e II, C/C ART. 14, II, DO CP PRATICADO CONTRA A VÍTIMA DALICE ALCÂNTARA DE FREITAS

A) 1ª Fase: circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

CULPABILIDADE: merece valoração negativa, visto que praticado o crime na calada da noite, durante a madrugada, quando a população se recolhe para descansar. ANTECEDENTES: não possui; CONDUTA SOCIAL: desajustada.
O réu é conhecido nesta urbe pela prática de diversos crimes, principalmente contra o patrimônio. Além disso, ostenta outros procedimentos criminais, o que demonstra que ele faz do crime o seu meio de vida, tendo, portanto, uma conduta social desvirtuada, que deve ser considerada negativamente
. PERSONALIDADE: sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância; MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, deixo de valorá-los negativamente; CIRCUNSTÂNCIAS: devem ser valoradas negativamente, visto o modus operandi do condenado, que, com audácia desmedida, tentou subtrair bens do interior de um estabelecimento comercial, restando cabalmente demonstrado que contava com a certeza da impunidade; CONSEQUÊNCIAS: extrapolaram o tipo penal, uma vez que, com o arrombamento da porta sanfonada do estabelecimento comercial, aliado ao vaso sanitário e telhado quebrados, a vítima teve um prejuízo que gira em torno de R$1.500,00. Além disso, devido ao ocorrido, a vítima ficou extremamente traumatizada, conforme pode se perceber em audiência de instrução e julgamento. Devo salientar, por fim, que se trata de furto duplamente qualificado, razão pela qual o arrombamento pode ser utilizado nesta fase, ao passo que a escalada caracteriza o tipo penal (furto qualificado), não havendo falar em bis in idem; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: irrelevante para a prática do crime.

Ao réu, cabe abstratamente a pena de 02 a 08 anos de reclusão, e multa. (Grifei)

Em análise, verifico que, de fato, o magistrado de origem reputou negativa a
conduta social
do apelante com fundamento na existência de outros procedimentos criminais em andamento e na afirmação de que seria “conhecido na urbe pela prática de crimes”. Tal motivação não se sustenta, porque a jurisprudência é pacífica no sentido de que inquéritos policiais e ações penais sem trânsito em julgado não podem servir para exasperar a pena-base, mesmo quando invocados sob o rótulo de conduta social ou personalidade. É o que dispõe a Súmula nº 444 do STJ.

Diversamente, no que toca à
personalidade
, constou da sentença que não havia elementos suficientes para aferição, sendo valorada de forma
neutra
. Desse modo, o pleito defensivo resta prejudicado, porquanto não houve efetiva valoração negativa desse vetor.

Entretanto, o pedido para que a pena-base seja fixada no mínimo legal não pode ser integralmente acolhido. Isso porque a sentença apontou, com fundamentação idônea, a valoração negativa de outros vetores: a
culpabilidade
(repouso noturno), as
circunstâncias
(audácia e
modus operandi
) e as
consequências
(elevado prejuízo material e psicológico).

Portanto, embora seja imperativo afastar a valoração da conduta social, as demais circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a manutenção da pena-base acima do mínimo legal.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

A) CRIME CONTRA A VÍTIMA GÉSSICA DE NAZARÉ OLIVEIRA DE BARROS (ART. 155,
§ 4º, I
, C/C ART. 14,
II
, DO CP)

1ª fase
– considerando a manutenção de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos
e
(03) três meses

de reclusão
e
21 (vinte e um) dias-multa.

2ª fase
– inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65,
III, 'd
', do CP), reduzo a pena em 06 (seis) meses, fixando-a provisoriamente em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
.

3ª Fase
- Inexistem causas de aumento. Presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14,
II
, do CP). Considerando que o
iter criminis
foi interrompido em sua fase inicial, aplico a fração máxima de redução de 2/3, conforme fixado na sentença. A pena torna-se, assim,
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

B) CRIME CONTRA A VÍTIMA DALICE ALCÂNTARA DE FREITAS (ART. 155,
§ 4º, I E II
, C/C ART.
14
, II, DO CP)

1ª Fase -
Pelos mesmos fundamentos, mantendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências), reduzo a pena-base para
04 (quatro) anos
e
(03) três meses

de reclusão
e
21 (vinte e um) dias-multa.

2ª Fase -
Presente a agravante do crime cometido contra idosa (art. 61,
II, 'h
', do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP). Promovo a compensação integral entre elas, mantendo a pena em
04 (quatro) anos
e
(03) três meses

de reclusão
e
21 (vinte e um) dias-multa.

3ª Fase -
Inexistem causas de aumento. Presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP). Considerando que o
iter criminis
foi mais avançado, mantenho a fração de redução de 1/3 fixada na sentença. A pena resulta em
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

C) DO CONCURSO DE CRIMES E DA PENA DEFINITIVA

Por se tratar de dois crimes da mesma espécie, praticados contra vítimas distintas, mas nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, aplica-se a regra da
continuidade delitiva
(art.
71
do CP).

Aplica-se a pena do crime mais grave (no caso, a do delito contra a vítima Dalice, de 02 anos e 10 meses), aumentada da fração correspondente ao número de infrações. Para 2 (dois) crimes, a jurisprudência consolidou o aumento de
1/6 (um sexto)
.

Dessa forma, fixo a pena definitiva em
03 (três) e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa
, equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente na data do fato criminoso.

Mantidos os demais termos da sentença condenatória.

4.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Ainda que a pena final tenha sido redimensionada para patamar inferior a 4 (quatro) anos, a fixação do regime aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos não se mostram adequadas ao caso concreto.

Conforme dispõe o
art. 33,
§ 3º
, do Código Penal
, "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código".

No presente caso, remanescem circunstâncias judiciais desfavoráveis de peso considerável: a culpabilidade, circunstâncias e as consequências. Tais elementos demonstram uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a imposição de um regime mais gravoso que o inicialmente previsto em lei para o
quantum
da pena.

Dessa forma,
mantenho o regime inicial semiaberto
, por considerá-lo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Pela mesma razão, com base no
art. 44, III, do Código Penal
, que exige que as circunstâncias judiciais indiquem que a substituição seja suficiente, afasto a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

5.

MATÉRIA PREQUESTIONADA

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, para, no mérito, dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures

É como voto.

Belém, 10/11/2025